Tribunal: TJSP
Processo: 1023520-11.2020.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-12-30
Data de publicação: 2023-12-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Insalubridade. Servidores autárquicos. USP. Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto. Departamento de Química. Professores (docentes). Ensino experimental e pesquisa laboratorial. Agentes químicos. Exposição contínua. Adicional de insalubridade. Erro material. Infringência. – 1. Erro material. Constou no acórdão que a autora Laura Tiemi Okano foi

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Insalubridade. Servidores autárquicos. USP. Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto. Departamento de Química. Professores (docentes). Ensino experimental e pesquisa laboratorial. Agentes químicos. Exposição contínua. Adicional de insalubridade. Erro material. Infringência. – 1. Erro material. Constou no acórdão que a autora Laura Tiemi Okano foi admitida em 3-8-1999; mas a data correta é 23-8-1999. Trata-se de evidente erro de digitação, que não influencia no julgamento da lide, mas fica neste momento corrigido. – 2. Infringência. Os embargos de declaração não visam à revisão do julgado, mas à correção da omissão, contradição, obscuridade ou erro material; poderão ter efeito modificativo quando a modificação for decorrência necessária do saneamento desses vícios. Não é o caso dos autos, em que inexistem tais falhas; os embargantes pretendem novo julgamento do recurso, como fica claro de seus argumentos; mas para isso os embargos não se prestam. – Procedência. Recurso da ré provido. Embargos dos autores acolhidos em parte para corrigir erro material, sem efeitos infringentes.